Tribunal: CARF
Processo: 10845.903669/2018-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RONEY SANDRO FREIRE CORREA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10845.903669/2018-12
RESOLUÇÃO
1202-000.295 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de outubro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FERTIMPORT S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência.
Sala de Sessões, em 10 de outubro de 2024.

Assinado Digitalmente
Roney Sandro Freire Corrêa – Relator

Assinado Digitalmente
Leonardo de Andrade Couto – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Mauricio Novaes Ferreira,
André Luis Ulrich Pinto, Roney Sandro Freire Correa, Maria Angelica Echer Ferreira Feijo
(substituta integral), Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri (substituta integral), Leonardo de Andrade
Couto (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Fellipe Honorio Rodrigues da Costa, substituído (a)
pelo (a) conselheiro (a) Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri.

Fl. 1070
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-000.295 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.903669/2018-12
2
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em 12.07.2023, em face do acórdão
prolatado no âmbito da DRJ 06, ao ter reconhecido, parcialmente, a homologação da
compensação, relativo ao Saldo Negativo de CSLL, relativa ao ano-calendário de 2013.
A recorrente alega que quitou a estimativa de outubro 2013, por meio de
compensação que estava em discussão no processo administrativo n.o 10845-901.176/2018-30,
mencionada como “pendente de julgamento”.
Embora comprovada a quitação das estimativas, o montante confirmado não foi
suficiente para a compensação integral dos débitos indicados, não homologando as compensações
em discussão.
Isso porque o saldo negativo de CSLL do período em questão, foi formado por
estimativas compensadas com saldo negativo de período anterior, bem como IR pago no Exterior.
Alega a recorrente que devido a um erro de preenchimento do PER/Dcomp n.o
13586.31777.130818.1.7.03-0606, não foi identificado pelo sistema o IR pago no Exterior no valor
de R$ 877.829,73, que consta na DIPJ/2014, o que tornou o direito creditório insuficiente para a
compensação.
A recorrente menciona que ocorreu o efetivo pagamento do Imposto de Renda na
Argentina, alegando estar devidamente declarado na DIPJ/14 e na composição do saldo negativo
de CSLL, e, ainda assim, incorreu em erro material no preenchimento do PER/DCOMP.
Diante do exposto, a Recorrente requer que lhe seja dado integral provimento para
o fim de considerar legítimo a integralidade do saldo negativo em discussão para as compensações
correspondentes, julgando-se procedente o recurso em causa e, por fim, protesta pela juntada de
eventual documentação adicional.
É o breve relatório.

VOTO
Conselheiro Roney Sandro Freire Corrêa, Relator.
Admissibilidade e Tempestividade
O Recurso Voluntário reúne os pressupostos de admissibilidade previstos na
legislação, e dele, portanto, tomo conhecimento.
Fl. 1071
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-000.295 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.903669/2018-12
3
Como se denota dos autos, o Recorrente foi intimado do teor do acórdão recorrido
em 14.06.2023, apresentando o Recurso Voluntário no dia 12.07.2023, ou seja, dentro do prazo de
30 dias, nos termos do que determina o artigo 33 do Decreto no 70.235/72.
O Recurso Voluntário, também é tempestivo e, por isso, deve ser analisado por este
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”).
Da Preliminar
Preliminarmente, a recorrente protesta pela juntada de eventual documentação
adicional.
Em relação ao protesto pela produção de novas provas, dispõem os §§ 4o e 5o do
art. 16 do Decreto no 70.235, de 1972:
Art. 16. [...]
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito
de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
§ 5o A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à
autoridade julgadora, mediante petição em que se demonstre, com fundamentos,
a ocorrência de uma das condições previstas nas alíneas do parágrafo anterior.
Extrai-se do texto, que a prova documental deve ser apresentada pela defesa
juntamente com a impugnação, precluindo o direito de a empresa fazê-lo em outro momento
processual, a menos que fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação, por motivo de
força maior ou que se refira a fato ou a direito superveniente, ou ainda que se destine a contrapor
fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
Dessa forma, não tendo a empresa demonstrado enquadrar-se nos casos
excepcionais elencados no §4o do art. 16 do Decreto no 70.235, de 1972, conclui-se pelo
indeferimento do pedido de juntada de novos documentos.
Na sequência, a recorrente menciona que ocorreu o efetivo pagamento do Imposto
de Renda na Argentina, tendo juntado a documentação, assim como está declarado na DIPJ/14, na
composição do saldo negativo de CSLL utilizado na compensação.
Destaca-se que o art. 170 do Código Tributário Nacional (CTN), estabelece que a lei
pode, nas condições e garantias que especifica, autorizar a compensação de créditos tributários
com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda Pública.
Em consonância com o art. 170 do CTN, o art. 74 da Lei 9.430, de 27 de dezembro
de 1996, e respectivas alterações, dispõe que a compensação deve ser efetuada mediante a
Fl. 1072
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-000.295 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.903669/2018-12
4
entrega, pelo sujeito passivo, de declaração em que constem informações relativas aos créditos
utilizados e aos débitos compensados. O mencionado dispositivo estabelece ainda, que a
compensação declarada à Receita Federal do Brasil extingue o crédito tributário, sob condição
resolutória de sua ulterior homologação.
Faz-se necessário, portanto, que o crédito fiscal do sujeito passivo seja líquido e
certo para que possa ser compensado (art. 170 CTN c/c art. 74, §1o da Lei 9.430/96).
O ônus probatório do crédito alegado pela contribuinte contra a Administração
Tributária é especialmente dela, embora todas as partes devam cooperar para que se obtenha
decisão de mérito justa e efetiva, e mais, buscando a revelação da verdade material na tutela do
processo administrativo fiscal.
Não obstante a contribuinte ter mencionado o recolhimento, a mesma incorreu no
cometimento de um erro de fato. O erro de fato é aquele que se situa no conhecimento e
compreensão das características da situação fática tais como inexatidões materiais devidas a lapso
manifesto e os erros de escrita ou de cálculos, o que levou ao contribuinte a juntada de
documentos à posterior.
Neste caso, a Administração Tributária tem o poder/dever de revisar de ofício o
procedimento quando se comprove erro de fato quanto a qualquer elemento definido na
legislação tributária, sobretudo sendo de declaração obrigatória. A este poder/dever, corresponde
o direito de a Recorrente retificar e ver retificada de ofício a informação fornecida com erro de
fato, desde que devidamente comprovado.
O conceito de erro material apenas abrange a inexatidão quanto a aspectos
objetivos, não resultantes de entendimento jurídico, como um cálculo errado, a ausência de
palavras, a digitação errônea, e hipóteses similares.
Somente podem ser corrigidas de ofício ou a pedido as informações declaradas no
caso de verificada a circunstância objetiva de inexatidão material e congruentes com os demais
dados constantes nos registros internos da RFB (art. 32 do Decreto no 70.235, de 06 de março de
1972 e incisos I e III do art. 145 e inciso IV do art. 149 do Código Tributário Nacional).
Entendo que, trata-se realmente de um erro de fato cometido no preenchimento
de uma DCOMP, o que não deveria gerar um impasse insuperável à compensação, posto que o
contribuinte não pode apresentar uma nova declaração, não pode retificar a declaração original e
nem pode ter o erro saneado no processo administrativo, sob pena de tal interpretação
estabelecer uma preclusão que inviabiliza a busca da verdade material pelo processo
administrativo fiscal, além de permitir um indevido enriquecimento ilícito por parte do Estado, ao
auferir receita não prevista em lei.
Em sintonia com o ora relatado, destacam-se decisões do CARF, no sentido de
reconhecer a possibilidade de transformar a origem do crédito pleiteado em saldo negativo.
Entretanto, deve-se ressaltar, que a análise da sua liquidez e certeza deva ser efetuada pela
Fl. 1073
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-000.295 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.903669/2018-12
5
unidade de origem, com o consequente retorno dos autos à jurisdição da contribuinte para
verificação da existência, suficiência e disponibilidade do crédito pretendido, conforme dispõe o
Parecer Normativo Cosit no 8 de 2014.
Assim, dou provimento parcial ao presente recurso, para reconhecer o erro de fato
no preenchimento da DCOMP, devendo os autos serem devolvidos à Unidade de Origem para a
análise da liquidez e certeza do crédito, nos termos do art. 170, do CTN. Após, retornar os autos
para prosseguimento do julgamento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Roney Sandro Freire Corrêa

Fl. 1074
DF CARF MF
Original